Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297). PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO TÍPICA. DOCUMENTO MATERIALMENTE PERFEITO. EMISSÃO REGULAR PELO SIGNATÁRIO. INSERÇÃO DE FALSA INFORMAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEGUNDO O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AO CASO. READEQUAÇÃO SEGUNDO A NOVA PENA CORPORAL APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na falsidade material (CP, art. 297), tem-se documento cuja irregularidade se volta ao próprio aspecto formal ou extrínseco, com a completa fabricação ou modificação de um verdadeiro, sem autenticidade. Na falsidade ideológica (CP, art. 299), por sua vez, o documento é genuíno sob a vertente formal, emitido pelo signatário, mas a ideia nele inserida é falsa, sendo esse último o caso dos autos. Preliminar de readequação típica acolhida.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de falsidade ideológica praticado por ambos os réus, em continuidade delitiva.
3. Não há que se falar em exorbitância no valor da prestação pecuniária imposta quando observada a proporcionalidade e a razoabilidade secundo as circunstâncias do caso, sendo necessária, porém, a readequação do valor de modo proporcional à redução da pena corporal.
4. Apelação conhecida, preliminar acolhida e, no mérito, parcialmente provida.